Tribunal: TJDFT
Processo: 0704318-50.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. ALIMENTOS. REDUÇÃO. MAJORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. FILHA MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. DESEMPREGO FORMAL. CAPACIDADE DO GENITOR. POSSIBILIDADE DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. NÃO EXONERA O DEVER DE SUSTENTO. FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. Sob esse fundamento é que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.
2. Em se tratando de filha menor, presume-se a necessidade de alimentos, de modo a abranger despesas com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação.
3. O fato de o alimentante encontrar-se temporariamente sem emprego formal é insuficiente para reduzir o valor do encargo alimentar fixado na sentença, por se tratar de condição transitória, sobretudo porque este possui plena capacidade para se inserir no mercado de trabalho.
4. Considerando a situação fática apresentada, a prestação alimentícia fixada pelo Juízo a quo atendeu aos ditames legais, não se mostrando excessiva ou desarrazoada.
5. Recursos conhecidos e improvidos.